Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. NÃO RECOMENDAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. EXCLUSÃO DO CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. O mandado de segurança constitui direito constitucionalmente assegurado àquele que sofrer ilegalidade ou abuso de poder por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, com procedimento célere, que exige a prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. O edital é a lei que regula os concursos, não se admitindo tratamento diferenciado entre os candidatos de um certame. Havendo a previsão, na norma que rege o processo seletivo simplificado, que aquele que vier a ser aprovado somente será contratado se não houver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis com o serviço público, nem nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração, com trânsito em julgado, e tendo a impetrante incorrido nas referidas restrições, não se verifica ilegalidade no ato administrativo que culminou em sua não recomendação para fins de posse no cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde.